Tribunal: TJSP
Processo: 1007250-81.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. 1. Sendo caso de inversão do ônus da prova, cabia à apelante a demonstração de que o defeito no aparelho celular ocorreu por culpa exclusiva do autor, e não decorrente da atualização por ela disponibilizada. 2. O valor do dano material deve corresponder ao prejuízo sofrido pelo autor. 3. Verificada a inércia da apelante em resolver

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. 1. Sendo caso de inversão do ônus da prova, cabia à apelante a demonstração de que o defeito no aparelho celular ocorreu por culpa exclusiva do autor, e não decorrente da atualização por ela disponibilizada. 2. O valor do dano material deve corresponder ao prejuízo sofrido pelo autor. 3. Verificada a inércia da apelante em resolver o problema, configurado o transtorno que justifica a indenização por danos morais, cuja fixação deve ser arbitrada com moderação, em estrita observância ao princípio da razoabilidade. Recurso parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais.